Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-55.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
ART. 1º, INC. I, ALÍNEA “G” E “E” DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990.
INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CERTIDÕES
EXPLICATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação RENOVAÇÃO DO JEITO
CERTO contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao registro
de candidatura de Roberto Regazzo para prefeito de Ibaiti/PR.
Num. 44083719 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914363226100000043035681
Número do documento: 24092914363226100000043035681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:22:22

2. A impugnação alegou inelegibilidade com fundamento no art. 1º, inciso I,
alínea "g" da Lei Complementar nº 64/1990, em virtude da rejeição de
contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) e da
existência de processos criminais em curso no Tribunal de Justiça de
Rondônia (TJRO).

3. A sentença deferiu o registro de candidatura, com base na ausência de
causa de inelegibilidade e na aplicação da exceção prevista no § 4º-A do art.
1º da LC nº 64/1990, dado que as contas julgadas irregulares não
resultaram em imputação de débito, apenas aplicação de multa.

4. A coligação recorrente aduziu que a decisão desconsiderou a existência
de processos criminais em Rondônia, que poderiam ensejar inelegibilidade
nos termos da alínea "e" do art. 1º, inciso I, da LC nº 64/1990.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se o candidato é inelegível
com base na alínea "g" do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/1990,
em razão da rejeição de contas pelo TCE/PR.

2. Há uma segunda questão em discussão: saber se a existência de
processos criminais em curso no TJRO pode configurar a inelegibilidade
prevista na alínea "e" do art. 1º, inciso I, da LC nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Quanto à alegada inelegibilidade com base na alínea "g" do art. 1º, I, da
LC nº 64/1990, restou comprovado que as contas do candidato foram
julgadas irregulares apenas com aplicação de multa, o que, de acordo com o
§ 4º-A do mesmo artigo, não configura inelegibilidade. Além disso, o
procedimento de prestação de contas ainda está pendente de julgamento
definitivo, afastando a incidência da inelegibilidade.

2. Em relação aos pro

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600353-55.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600353-
55.2024.6.16.0079 (DRAP n.º 0600352-70.2024.6.16.0079) que julgou improcedente a Impugnação do
Registro de Candidatura, e consequentemente, deferiu o pedido de registro de candidatura de
Roberto Regazzo, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 11, com a seguinte opção de
nome Betão. (Impugnação ao registro de candidatura ajuizado pela Coligação Renovação do Jeito
Certo, integrada pelos partidos Republicanos, Partido Democrático Trabalhista, Podemos, Novo,
Partido da Mulher Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Democrático,
Solidariedade e Partido Renovação Democrática, representada por Geiel Heidgger Ferreira com
fulcro no art. art. 1º, I, alínea g, da Lei Complementar n. 64/901 e no art. 402 da Resolução TSE n.
23.609/2019 em face de Roberto Regazzo do município de Ibaiti//PR. Alegou que o candidato
Impugnado apresentou Requerimento de Registro de Candidatura no dia 13 de agosto de 2024. Na
oportunidade, juntou os documentos que julgou necessários - deixando, contudo, de carrear aos
autos processo existente no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que importou e deu ensejo a
esta impugnação. Pontua-se, inicialmente, que o Impugnado foi Prefeito do Município de Ibaiti na
gestão de 2013 a 2016. Dessa forma, em julgamento das contas de Prefeito Municipal do exercício
de 2016 (Prestação de Contas n. 290651/17), o Tribunal de Contas do Estado do Paraná entendeu,
em primeira decisão, pela irregularidade das Contas com aplicação de multas. Após a
apresentação de recurso de revista, por meio do acórdão de parecer prévio nª 260/23, o Tribunal
reformou a decisão anterior que afastou a aplicação de multa ao Impugnado. Em face desse
acórdão, houve a interposição de recurso de revisão (autuado sob o n. 746475/23), que está
pendente de julgamento. No que tange essa prestação de contas, tem-se que o parecer definitivo
da Corte de Contas e já teve seu julgamento iniciado e quando concluído passará, assim, para
análise da Câmara Municipal. conforme previsão da alínea g do art. 1º, I, da Lei Complementar nº
64/90. do art. 1º, alínea g, da Lei Complementar n. 64/90 3.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDA
RIEDADE/PRD] - IBAITI - PR (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROBERTO REGAZZO (RECORRIDO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
VAGNER BATISTA ALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44083719
29/09/2024
14:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.521

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600353-55.2024.6.16.0079 –
Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PRD] - IBAITI - PR
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ROBERTO REGAZZO
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: VAGNER BATISTA ALVES - OAB/PR72618-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
ART. 1º, INC. I, ALÍNEA “G” E “E” DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990.
INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CERTIDÕES
EXPLICATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação RENOVAÇÃO DO JEITO
CERTO contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao registro
de candidatura de Roberto Regazzo para prefeito de Ibaiti/PR.
Num. 44083719 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914363226100000043035681
Número do documento: 24092914363226100000043035681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:22:22

2. A impugnação alegou inelegibilidade com fundamento no art. 1º, inciso I,
alínea "g" da Lei Complementar nº 64/1990, em virtude da rejeição de
contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) e da
existência de processos criminais em curso no Tribunal de Justiça de
Rondônia (TJRO).

3. A sentença deferiu o registro de candidatura, com base na ausência de
causa de inelegibilidade e na aplicação da exceção prevista no § 4º-A do art.
1º da LC nº 64/1990, dado que as contas julgadas irregulares não
resultaram em imputação de débito, apenas aplicação de multa.

4. A coligação recorrente aduziu que a decisão desconsiderou a existência
de processos criminais em Rondônia, que poderiam ensejar inelegibilidade
nos termos da alínea "e" do art. 1º, inciso I, da LC nº 64/1990.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se o candidato é inelegível
com base na alínea "g" do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/1990,
em razão da rejeição de contas pelo TCE/PR.

2. Há uma segunda questão em discussão: saber se a existência de
processos criminais em curso no TJRO pode configurar a inelegibilidade
prevista na alínea "e" do art. 1º, inciso I, da LC nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Quanto à alegada inelegibilidade com base na alínea "g" do art. 1º, I, da
LC nº 64/1990, restou comprovado que as contas do candidato foram
julgadas irregulares apenas com aplicação de multa, o que, de acordo com o
§ 4º-A do mesmo artigo, não configura inelegibilidade. Além disso, o
procedimento de prestação de contas ainda está pendente de julgamento
definitivo, afastando a incidência da inelegibilidade.

2. Em relação aos processos criminais em Rondônia, foi constatado que não
há condenação criminal transitada em julgado ou decisão de órgão
colegiado que configure inelegibilidade nos termos da alínea "e" do art. 1º, I,
da LC nº 64/1990. A prescrição da pretensão punitiva em um dos processos
e a pendência de julgamento em outros impedem o reconhecimento da
inelegibilidade.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento
do recurso apenas para determinar a juntada das certidões explicativas dos
processos em curso no TJRO, as quais foram devidamente apresentadas,
não configurando, por ora, causa de inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, o Tribunal Regional Eleitoral conhece do recurso e nega-lhe
provimento, mantendo a sentença que deferiu o registro de candidatura.

Tese de julgamento: "A rejeição de contas com aplicação de multa não
configura inelegibilidade nos termos do art. 1º, § 4º-A, da Lei Complementar
nº 64/1990. A existência de processos criminais pendentes sem condenação
por órgão colegiado não gera inelegibilidade prevista na alínea 'e' do art. 1º,
Num. 44083719 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914363226100000043035681
Número do documento: 24092914363226100000043035681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:22:22

inciso I, da mesma lei."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alíneas "g" e "e", § 4º-A.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - AgR em RESPe nº 9289, Acórdão, Min. Herman Benjamin.

- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 420382, Acórdão, Min. Cármen Lúcia.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO
DO JEITO CERTO em face da sentença de id. 44008807, a qual julgou IMPROCEDENTE
a Impugnação do Registro de Candidatura, e consequentemente, deferiu o pedido de
registro de candidatura de ROBERTO REGAZZO, para concorrer ao cargo de Prefeito, no
município de Ibaiti.

Na origem, o Juízo de primeiro grau ao analisar a Impugnação apresentada
pela coligação A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO, fundamentou que "A inelegibilidade
prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo não se aplica aos responsáveis que
tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados
exclusivamente com o pagamento de multa" e que, no caso, a Prestação de Contas n.
290651/17, ainda aguarda decisão definitiva do órgão competente, conforme reconhecido
pelo próprio impugnante (ID 123253400), e nos autos Tomada de Contas Extraordinária
n. 718680/22 (ID 123234295), houve apenas aplicação de multa ao candidato, atraindo a
hipótese prevista no art. 1º, §4º-A da Lei Complementar n. 64/1990.

A coligação impugnante opôs Embargos de Declaração (ID 44008815),
aduzindo que: a) sobreveio a informação da existência de processos criminais em nome
do candidato no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que não foram apresentadas
nestes autos e que podem vir a questionar a elegibilidade de ROBERTO REGAZZO; b)
por esse motivo, faz-se necessária a oposição dos presentes embargos de declaração
Num. 44083719 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914363226100000043035681
Número do documento: 24092914363226100000043035681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:22:22

para que o Juízo aprecie esta omissão – que, em verdade, é do Embargado – e
determine a apresentação das certidões explicativas de todos os processos que envolvem
o Embargado; c) a existência de processos criminais pode, dependendo da situação em
que se encontram e da verificação de condenação, eventualmente ensejar a
inelegibilidade prevista na alínea “e” do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar n. 64/1990”.
Trouxe aos autos certidão relativa a consulta de dados do candidato junto ao Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia (ID 44008816), com indicação de existência de registros
de processos em que figura como parte o candidato ROBERTO REGAZZO.

Os embargos foram rejeitados, ao fundamento da inexistência de
obscuridade, contradição ou omissão na decisão (ID 44008817).

Inconformada, a COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO interpôs
Recurso Eleitoral (ID 44008823), aduzindo que:

Em atenção à existência de processos em nome de ROBERTO
REGAZZO e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná de contas
relativas ao período em que o ora Recorrido foi Prefeito do Município de Ibaiti, esta
COLIGAÇÃO, ora Recorrente impugnou este registro de candidatura, com base na
inelegibilidade prevista na alínea “g” do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar n.
64/90. O Juízo, por ocasião de sentença, deferiu o presente registro de candidatura
por entender que “As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo
informação de causa de inelegibilidade;

Considerando que sobreveio a informação de existência de processos
criminais em nome do candidato no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que
não foram apresentadas nestes autos e podem fulminar a elegibilidade ROBERTO
REGAZZO, fez-se necessária a oposição de embargos de declaração para que o
Juízo apreciasse essa omissão – que, em verdade, era do ora Recorrido – e
determinasse a apresentação das certidões explicativas de todos os processos que
envolvem o ROBERTO REGAZZO

O Juízo, entretanto, entendeu que não foi preenchida nenhuma hipótese
de cabimento de embargos de declaração e rejeitou o recurso

Dessa forma, interpõe-se o presente recurso eleitoral a fim de que o Eg.
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná aprecie a argumentação trazida por
este Recorrente, em momento anterior, da imprescindibilidade do Recorrido
colacionar todos os documentos que possam interferir em sua elegibilidade,
notadamente processos criminais existentes em Tribunal de Justiça de outro estado;

Ainda, há o julgamento das contas de Prefeito Municipal do exercício de
2016 (Prestação de Contas n. 290651/17), o Tribunal de Contas do Estado do
Paraná entendeu, em primeira decisão, pela irregularidade das Contas com
aplicação de multas à ROBERTO REGAZZO. Houve reforma do parecer para afastar
Num. 44083719 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914363226100000043035681
Número do documento: 24092914363226100000043035681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:22:22

apenas a aplicação de multa ao ora Recorrido. Porém, está na pauta do dia 09 de
setembro de 20244 o término do julgamento, que sob vistas de Conselheiro do
TCE/PR, do parecer conclusivo a partir da interposição de recurso de revisão n.
746475/23. E na hipótese de ter sido mantida a conclusão pela irregularidade das
contas de quando o Recorrido era Prefeito do Município de Ibaiti/PR, poderá deixá-lo
inelegível pelo prazo de 8 (oito) anos, conforme previsão da alínea “g” do art. 1º, I, da
Lei Complementar n. 64/90;

Em atenção ao enunciado sumular de número 45 do TSE: “Nos
processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da
existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade,
desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa”, faz necessária a
interposição deste recurso eleitoral a fim de que o TRE/PR tome conhecimento dos
processos criminais em face de ROBERTO REGAZZO – além do julgamento pelo
TCE/PR, permita o contraditório e determine a apresentação de todos os documentos
comprobatórios da elegibilidade do Recorrido, incluindo as certidões explicativas dos
processos;

Pugna pelo conhecimento do presente Recurso Eleitoral e seu provimento, de
modo que se determine ao Recorrido a apresentação das certidões explicativas dos
processos criminais constantes – e nos demais que possam existir – no Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia; alternativamente, a baixa para que o Juízo determine a
realização dessas diligências pelo Recorrido, permitindo o contraditório, a fim de que haja
a devida comprovação de sua elegibilidade.

Em suas contrarrazões (ID 44008827), o recorrido alega que: a) apresentou
a documentação necessária e que foram preenchidas todas as condições legais para o
registro pleiteado; b) Importante aqui realçar e reiterar o disposto na defesa ofertada pelo
Sr. Roberto Regazzo, notadamente acerca da litigância de má-fé perpetrada pela parte
recorrente, a qual, sem qualquer embasamento, reiteradamente interpõe recursos
infundados com o intuito de tumultuar o andamento processual na tentativa de induzir o
Juízo em erro, modifica a verdade dos fatos, sendo cabível sua condenação na pena de
litigância de má-fé, como forma de a repreensão à parte e ao seu patrono. Assim requer o
desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral lançou parecer (ID
440289035), manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas
para o fim de que se determine a juntada das certidões explicativas dos processos em
que o recorrido é réu no TJRO, argumentando que:

Com relação à inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do caput e
no § 4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990 esta não está configurada, pois o
procedimento de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do
Paraná está pendente de julgamento após a interposição de recurso de revisão
(autuado sob o n. 746475/23), ou seja, não se trata de decisão irrecorrível Ademais
constata-se que conforme os próprios documentos acostados na impugnação, no
acórdão de parecer prévio n. 453/19 foram aplicadas multas ao candidato ROBERTO
Num. 44083719 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914363226100000043035681
Número do documento: 24092914363226100000043035681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:22:22

REGAZZO em razão das infrações à Lei nº 9.504/97 e em razão das demais
irregularidades observadas no acórdão e sendo o recurso de revisão interposto
improvido, estará mantida apenas a aplicação de multa ao candidato, o que não é
causa suficiente para sua inelegibilidade, conforme previsto no §4-A do art. 1° da Lei
Complementar n. 64/1990;

Entretanto, o recorrente ainda em embargos de declaração trouxe a
notícia de que o recorrido seria réu em processos criminais em Rondônia e, em vista
das alegações da recorrente que dão notícia de possível causa de inelegibilidade,
indicando que o recorrido é réu em processos criminais em Rondônia, realizou-se
pesquisa pública no site https://www.tjro.jus.br/;

Da citada consulta extraiu-se que “recorrido possui, em segundo grau,
ao menos dois processos por crime contra a ordem tributária, os quais podem
corresponder a hipóteses de inelegibilidade em razão de condenação por decisão de
órgão colegiado por um dos crimes especificados na alínea “e” do inciso I, do art. 1º
da da LC nº 64/90 - contra a ordem tributária (análogo aos crimes contra a
Administração Pública conforme Ac.-TSE, no RO-El nº 060097221, julg. 19.12.2022
e de AgR-REspe nº 40650, julg. 19.12.2016);

Nesse sentido, dados os indícios de causa de inelegibilidade do art. 1º,
inciso I, “e”, da LC nº 64/90, é dever do recorrido apresentar certidão explicativa dos
autos em que é réu no TJRO.

Nestas condições, corroborando com o entendimento da Procuradoria
Regional Eleitoral, determinou-se a intimação do candidato recorrido (ID 44035032).

Devidamente intimado, o recorrido apresentou a petição de id 44049039,
apresentando esclarecimentos sobre cada um dos processos.

Juntou certidões explicativas.

Novamente aberta vista à Procuradoria Regional Eleitoral, esta manifestou-se
pelo prosseguimento do processamento, visto que não incide, por ora, sobre o recorrido
nenhuma causa de inelegibilidade (ID 44061264).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Na origem, houve a apresentação de impugnação pela Coligação
Num. 44083719 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914363226100000043035681
Número do documento: 24092914363226100000043035681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:22:22

RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO (id. 44008728), em razão da rejeição das contas pelo
TCE/PR nos autos de Prestação de Contas n. 290651/17, ao argumento de que o parecer
definitivo da Corte de Contas já teve seu julgamento iniciado e, quando concluído,
passará, assim, para análise da Câmara Municipal e que, na hipótese de o Legislativo
Municipal manter o entendimento pela rejeição das contas anuais do então Prefeito,
deixará o Impugnado inelegível pelo prazo de 8 (oito) anos, conforme previsão da alínea
“g” do art. 1º, I, da Lei Complementar n. 64/90”.

A impugnação foi julgada improcedente, por não constatar a inelegibilidade
aventada, fundamentando-se que:

Da análise dos processos em trâmite perante o TCE/PR, verifica-se que a
Prestação de Contas n. 290651/17, ainda aguarda decisão definitiva do
órgão competente, conforme reconhecido pelo próprio impugnante (ID
123253400), o que afasta a hipótese prevista no art. 1º, II, "g", da LC n.
64/1990. Além disso, nos autos de Tomada de Contas Extraordinária n.
718680/22 (ID 123234295), houve apenas aplicação de multa ao candidato,
atraindo a hipótese prevista no art. 1º, §4º-A da Lei Complementar n.
64/1990.

Em sede de Embargos de Declaração, ainda em primeiro grau, trouxe o
recorrente que “obteve-se a informação de que há processos criminais em que
ROBERTO REGAZZO consta no polo passivo no âmbito do Tribunal de Justiça de
Rondônia, conforme certidão aqui colacionada, mas que não foi possível acessar o
conteúdo de cada processo indicado. Sobre esse ponto, constata-se que em nenhum
local, nestes autos, há anotação ou a apresentação dessas certidões necessárias ao
esclarecimento destes processos em Rondônia pelo Embargado, o qual tampouco se
manifestou sobre a existência desses processos”.

Tais argumentos não foram conhecidos na origem, tendo havido a rejeição
dos embargos.

No recurso apresentado, praticamente abandonou-se a tese acerca do
julgamento das contas, optando o recorrente dar maior destaque na alegação de
possibilidade de configuração de inelegibilidade por condenação criminal do Recorrido em
Rondônia.

Pois bem.

Antes de se adentrar na hipótese de inelegibilidade arguida a partir dos
embargos de declaração da sentença, cumpre fazer uma breve menção à hipótese de
inelegibilidade já afastada pela sentença.

Referida causa de inelegibilidade, decorre do seguinte dispositivo:

Art. 1º - São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

Num. 44083719 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914363226100000043035681
Número do documento: 24092914363226100000043035681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:22:22

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure
ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do
órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no
inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de
despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa
condição.

[...]

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput
deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas
contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados
exclusivamente com o pagamento de multa.

(Destaques meus)

Assim, para configuração de aludida inelegibilidade, deve ser verificado no
caso em tela se foram preenchidos todos os seguintes requisitos:

(a) a existência de prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas;

(b) julgadas rejeitadas pelo órgão competente;

(c) por decisão irrecorrível;

(d) com a presença de irregularidade insanável;

(e) que seja caracterizada como ato doloso de improbidade administrativa;

(f) cuja decisão não esteja suspensa ou tenha sido anulada pela Justiça
Comum; e

(g) que sancione com a imputação de débito e não exclusivamente com
o pagamento de multa.

Com relação à inexistência da inelegibilidade em questão, por sua precisão,
reproduzo o parecer ministerial neste ponto:

Ocorre que o procedimento de prestação de contas junto ao Tribunal de
Contas do Estado do Paraná está pendente de julgamento após a
interposição de recurso de revisão (autuado sob o n. 746475/23), ou seja,
não se trata de decisão irrecorrível.

Ademais constata-se que conforme os próprios documentos acostados na
impugnação, no acórdão de parecer prévio n. 453/19 foram aplicadas multas
Num. 44083719 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914363226100000043035681
Número do documento: 24092914363226100000043035681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:22:22

ao candidato ROBERTO REGAZZO em razão das infrações à Lei nº
9.504/97 e em razão das demais irregularidades observadas no acórdão.

Na pior das hipóteses, como bem ressalvou o Promotor Eleitoral, sendo o
recurso de revisão interposto improvido, estará mantida apenas a aplicação
de multa ao candidato, o que não é causa suficiente para sua
inelegibilidade, conforme previsto no §4-A do art. 1° da Lei Complementar n.
64/1990.

De pronto, portanto, exclui-se a possibilidade de incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g da LC nº 64/90, em razão da ressalva
contida no § 4º-A deste mesmo dispositivo, eis que, ainda que tenha
ocorrido a rejeição das contas do impugnado, o órgão apreciador das contas
limitou-se a impor sanção de multa.

Assim, nos termos do art. 1º, § 4º-A da Lei de Inelegibilidades, compreende-
se pela inexistência desta inelegibilidade in casu

Passo a analisar a hipótese aventada pela recorrente, acerca da possível
configuração da inelegibilidade prevista na alínea “e” do inciso I, do art. 1º da da LC nº
64/90, que assim estabelece:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos
crimes:

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e
os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (
Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda
do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
Num. 44083719 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914363226100000043035681
Número do documento: 24092914363226100000043035681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:22:22

8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

É certo que o prazo da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/90, é
computado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena.

Compulsando os documentos apresentados pelo recorrido, constata-se o
seguinte:

Quanto ao processo 1000538-52.2017.8.22.0010, consoante certidão
explicativa, figura como apelante ROBERTO REGAZZO e o Ministério Público como
apelado, foi distribuída no âmbito da 2ª Câmara Criminal em 29/07/2024, sob a
relatoria da Desembargador Álvaro Kalix Ferro . Trata-se de apelação interposta
pelo requerente contra a sentença que o condenou como incurso na sanção do
artigo 1°, incisos I e II, da Lei n° 8.137/90, a uma pena definitiva de 2 anos e 6
meses de reclusão e 20 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito. Em suas razões argui nulidade da ação penal, bem como
requer a reforma da sentença para sua absolvição. O Ministério Público opina pelo
conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo não provimento. O processo aguarda
julgamento (ID 44049043);.

Em relação ao processo 1013757-17.2017.8.22.0501, conforme certidão
explicativa, no referido processo foi extinta a punibilidade do Sr. Roberto Regazzo, em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso V1 ,
do Código Penal, sendo o processo arquivado em 10/06/2024 (ID’s 44049044 e
44049045);

Sobre o processo 0002150-95.2019.8.22.0002, conforme certidão,
“Denúncia recebida, foi determinada a citação pessoal do denunciado, o que
aconteceu em 08/05/2020. Devidamente apresentada resposta à acusação pela
Defensoria Pública em 08/06/2020, os autos foram conclusos para designação de
audiência, todavia, em razão das recomendações da OMS, à época, em virtude da
pandemia, os atos presenciais foram suspensos e ficou aguardando autorização do
TJRO para designação. Ato contínuo, em 20/04/2023, retomou às atividades
regulares, sendo designada audiência de instrução e julgamento para 26/07/2023, a
qual foi realizada parcialmente e designada audiência em continuação para
08/12/2023 e, posteriormente para 02/08/2024, restando prejudicada tais designações
em virtude de problemas de saúde da defesa técnica constituída pelo denunciado” (ID
44049047).
Num. 44083719 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914363226100000043035681
Número do documento: 24092914363226100000043035681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:22:22

Sobre 0810451-62.2023.8.22.0000, conforme certidão explicativa, trata-
se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sr. Roberto Regazzo em face de decisão
interlocutória proferida no bojo da Ação Penal nº. 0002150- 95.2019.8.22.0002, cuja
decisão havia indeferido o pedido de produção de prova testemunhal o qual já foi
julgado prejudicado (ID 44049049)

No que tange o processo 5000531-73.2020.4.04.7009, consoante
explicativa anexa trata-se de Ação Penal que tramita na 1ª Vara Federal de Ponta
Grossa, cujo feito ainda não foi julgado, estando processo concluso para julgamento
desde julho de 2024 (ID 44049050).

Como se vê, não recai sobre o recorrido nenhuma condenação criminal
transitada em julgado ou ocorrida por Órgão Colegiado.

As anotações referem-se a: processo ainda em trâmite no Juízo Criminal de
primeira instância; condenação criminal por juízo singular; apelação criminal pendente de
julgamento e extinção da pretensão punitiva.

Conforme é pacífico, o “reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva
afasta incidência de hipótese de inelegibilidade da alínea e do inciso I do art. 1º da LC
64/90” (TSE - AgR em RESPe nº9289, Acórdão, Min. Herman Benjamin, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 31/10/2017).

Não se olvide que os processos criminais ainda em trâmite podem vir a
futuramente implicar inelegibilidade. Mas, no momento, não possuem esse condão.Nesse
sentido:

Eleições 2010. Registro de candidatura individual. Condenação do candidato
à suspensão de direitos políticos apenas em primeira instância.
Inaplicabilidade da Lei Complementar n° 135/2010. Recurso ao qual se nega
provimento.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº420382, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 08/09/2010).

Conforme bem observado pela Procuradoria Regional Eleitoral, por ora não
há nada que gere a suspensão dos direitos políticos do recorrido, ou sua inelegibilidade.

Assim, presentes as condições de registrabilidade e de elegibilidade, o
deferimento do registro é medida impositiva.Por todas as razões expostas, é de se manter
a sentença que deferiu o registro de candidatura do recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Num. 44083719 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914363226100000043035681
Número do documento: 24092914363226100000043035681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:22:22

recurso, mantendo-se a sentença de deferimento do registro.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATO (11548) Nº 0600353-
55.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
R E C O R R E N T E :
A
R E N O V A Ç Ã O
D O
J E I T O
C E R T O
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PRD] - IBAITI - PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: ROBERTO REGAZZO - Advogados do(a)
RECORRIDO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO
FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA -
PR94043-A, VAGNER BATISTA ALVES - PR72618-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. e os desembargadores eleitorais Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44083719 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914363226100000043035681
Número do documento: 24092914363226100000043035681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:22:22